Tribunal: STF
Processo: Rcl 85692
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Ivanisa Pereira de Souza Fragoso contra decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento à reclamação, considerada a ausência de estrita aderência.  



    2. A embargante sustenta que o Ministro Relator entende que a questão relativa aos juros nem sequer foi objeto de análise no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e que, ainda que se tenha como objeto o entendimento firmado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, melhor sorte não assiste à reclamante. Alega, ainda, que o acórdão reclamado versa sobre o ponto de partida da contagem de juros na fase de conhecimento e que a decisão reclamada não afirmou a incidência de juros entre os cálculos e a requisição.  



    3. Alega que, ao contrário do que assentado na decisão ora recorrida, o ato reclamado não é o acórdão do STJ, que apreciou o recurso extraordinário, mas, sim, o acórdão proferido pela 10ª Turma do TRE. Cita precedentes desta Corte.  



    4. Requer sejam conhecidos os embargos de declaração e, no mérito, acolhidos para sanar o vício apontado, para dar procedência ao pedido da reclamação, a fim de adequar a tese firmada no Tema RG nº 96.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas” —, com o acréscimo da inovação trazida no art. 1.022, inc. III, do CPC, isto é, para “corrigir erro material”.  



    6. No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória.  



    7. Na decisão embargada, neguei seguimento à reclamação, por ausência de estrita aderência, nos seguintes termos:  



    “(...) 8. No caso em tela, alega-se contrariedade à decisão proferida pelo STF no RE nº 579.431/RS, Tema RG nº 96, cuja ementa e tese foram assim redigidas: 



    “JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – DÍVIDA – REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.”



    (RE nº 579.431/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 19/04/2017, p. 0/06/2017).  



    ‘Tese: “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.” 



    9. O ato reclamado, por seu turno, proferido pelo Relator do processo originário junto ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em sede de reexame necessário, assim se pronunciou, naquilo que importa à presente análise: 



    “(...) Cumpre, ainda, explicitar os critérios de cálculo de correção monetária e dos juros de mora.



    A correção monetária incide sobre as prestações em atraso, desde as respectivas competências, na forma da legislação de regência, observando-se que a partir de 11.08.2006 o IGP-DI deixa de ser utilizado como índice de atualização dos débitos previdenciários, devendo ser adotado, da retro aludida data (11.08.2006) em diante, o INPC em vez do IGP-DI, nos termos do art. 31 da Lei nº 10.741/2003 c.c o art. 41-A da Lei nº 8.213/91, com a redação que lhe foi dada pela Medida Provisória nº 316, de 11 de agosto de 2006, posteriormente convertida na Lei nº 11.430, de 26.12.2006.  



    Não pode ser imputado ao réu eventual mora, decorrentes dos trâmites legais, na expedição do precatório, razão pela qual os juros devem incidir tão-somente até a data da conta de liquidação, que der origem ao precatório ou a requisição de pequeno valor - RPV, conforme já decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do AI - AgR 492.779-DF, Relator Min. Gilmar Mendes, DJ 03.03.2006.



    Os juros moratórios devem ser calculados a partir do mês seguinte à publicação da presente decisão, à taxa de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil e do art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, incidindo tais juros até a data conta de liquidação, que der origem ao precatório ou a requisição de pequeno valor - RPV (STF - AI - AgR 492.779-DF, Relator Min. Gilmar Mendes, DJ 03.03.2006).



    Com o advento da Lei nº 11.960/09, a partir de 30.06.2009 os juros serão aqueles aplicados à caderneta de poupança (0,5%), conforme decidido pelo E. STJ nos Embargos de Divergência em RESP n° 1.207.197-RS.



    Conforme dados do CNIS, ora anexado, o autor recebeu beneficio de auxílio-doença de 14.01.2009 a 09.04.2009, data em que foi cessado o beneficio em decorrência de seu falecimento.



    À época da liquidação de sentença, deverão ser compensados os valores recebidos administrativamente decorrente da manutenção do beneficio previdenciário.



    Diante do exposto, nos termos do artigo 557, "caput", do Código de Processo Civil, não conheço da remessa oficial e dou parcial provimento à apelação da parte autora para julgar parcialmente procedente o pedido para determinar a conversão de atividade especial em comum nos períodos de 01.02.1972 a 09.01.1973 e de 12.08.2003 a 01.07.2004, totalizando o autor 26 anos, 09 meses e 05 dias até 15.12.1998, 29 anos, 09 meses e 21 dias até 23.12.2004 e 31 anos, 03 meses e 18 dias até 20.09.2007. Em conseqüência, condeno o réu a conceder-lhe o beneficio de aposentadoria proporcional por tempo de serviço, a contar de 20.09.2007, data em que cumpriu o pedágio previsto na E.C. 20/98, com valor calculado nos termos do art. 29, I, da Lei 8.213/91, na redação dada pela Lei 9.876/99, termo final em 09.04.2009, data do óbito da parte autora. Ante a sucumbência recíproca, cada uma das partes arcará com suas despesas, inclusive honorários advocatícios, nos termos do art. 21 do Código de Processo Civil. As verbas acessórias deverão ser aplicadas na forma acima explicitada. As prestações em atraso serão resolvidas em liquidação de sentença.” 



    10. Na sequência, a 10ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região rejeitou os embargos de declaração da parte autora, ora reclamante, e desproveu o agravo regimental do INSS, em acórdão prolatado sob os termos abaixo transcritos: 



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO PREVISTO NO §1º ART.557 DO C.P.C. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. DECRETOS 2.172/97 e 4.827/2003. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS DE MORA. LEI 11.960/09. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.



    I - Deve ser tida por prejudicial a exposição a ruídos acima de 85 decibéis a partir de 05.03.1997, tendo em vista o advento do Decreto 4.827/2003, que reduziu o nível máximo de tolerância ao ruído àquele patamar, interpretação mais benéfica e condizente com os critérios técnicos voltados à segurança do trabalhador previsto na NR-15 do Ministério do Trabalho que prevê a nocividade da exposição a ruídos acima de 85 decibéis.



    II - O parágrafo §5º do art. 57 da Lei 8.213/91, ao estabelecer que será objeto de contagem diferenciada tanto as atividades tidas por especiais quanto aquelas "que venham a ser consideradas prejudiciais", não deixa dúvidas quanto a possibilidade de aplicação imediata de legislação protetiva ao trabalhador no que se refere à conversão de atividade especial em comum, para atividades que, outrora não fossem tidas por prejudiciais, posteriormente, à época da análise do beneficio previdenciário, já se soubesse de sua ação nociva, situação que se aplica aos autos.



    III - A decisão embargada, aplicando o disposto no art.462 do C.P.C., incluiu na contagem de tempo de serviço os vínculos empregatícios mantidos no decorrer da ação, fixando o termo inicial do beneficio de aposentadoria por tempo de serviço em data posterior à data da citação do réu, motivo pelo qual, não havendo mora imputável à autarquia, os juros de mora incidem a contar do mês seguinte à publicação da decisão embargada.



    IV- A partir de 30.06.2009, advento da Lei 11.960/09, aplica-se os índices de juros de mora ali previsto, a teor do julgado pelo E.STJ nos Embargos de Divergência em RESP n° 1.207.197-RS.



    V- Agravo do INSS improvido (art.557, §1º do C.P.C.). Embargos de Declaração da parte autora rejeitados.



    (...) 



    Quanto à incidência dos juros de mora mantidos os termos da decisão embargada.



    A sentença julgou improcedente o pedido de aposentadoria por tempo de serviço, vez que o autor não teria implementado os requisitos até 23.12.2004, data do requerimento administrativo.



    A decisão monocrática de segunda instância, aplicando o disposto no art.462 do C.P.C., incluiu na contagem de tempo de serviço os vínculos empregatícios mantidos pela parte autora no decorrer do curso da presente ação.



    Até 05.09.2006, data da citação (fl.78), a parte autora não havia preenchido os requisitos à aposentação, vez que somente em 20.09.2007, cumpriu o "pedágio" previsto na E.C. nº20/98.



    Dessa forma, uma vez que, à época da citação, inexistia mora da autarquia previdenciária, os juros de mora incidem a partir do mês seguinte à publicação da decisão agravada que reconheceu o direito do autor à aposentação.



    De igual forma, mantidos os termos da decisão quanto à incidência de juros de mora, a partir de 30.06.2009, nos índices previstos na Lei 11.960/09, na esteira do julgado pelo E.STJ nos Embargos de Divergência em RESP nº 1.207.197-RS.” 



    11. O reclamante interpôs recurso especial que não foi conhecido pelo Relator dos autos junto ao Superior Tribunal de Justiça, ensejando a interposição de agravo interno, que restou desprovido em decisum assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENIÁRIO. AÇÃO DE RITO COMUM PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL, CONVERSÃO E CONSEQUENTEMENTE, APOSENTADORIA. ART. 489 DO CPC/2015. ART. 884 DO CPC/2015. ART. 1.022 DO CPC/2015. O DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL VIABILIZADOR DO RECURSO ESPECIAL PELA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL NÃO DEMONSTRADO NOS MOLDES LEGAIS. ART. 1.029, § 1º, DO CPC/2015 E DO ART. 255, §§ 1º E 2º, DO RISTJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULAS N. 7, 83 E 211 DO STJ. 282 E 356 DO STF.



    I - Na origem, trata-se de ação de rito comum previdenciário, requerendo reconhecimento de tempo especial, conversão e consequentemente, aposentadoria. Na sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido, para reconhecer os períodos comuns 10.12.1977 a 02.05.1978, 30.05.1985 a 08.08.1985 e 22.10.1997 a 30.03.1998, totalizando ao autor 28 anos, 09 meses e 18 dias de tempo de serviço. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada, para reconhecer o total de 31 anos, 03 meses e 18 dias, concedendo aposentadoria proporcional por tempo de serviço. 



    II - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.



    III - Quanto à matéria de fundo, (art. 20, § 3º, e 260 do CPC/1973) verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".



    IV - No tocante a suposta violação ao art. 884 do CPC e seguintes, verifica-se que o texto dos artigos não possui comando normativo suficiente para albergar o direito pleiteado pela parte quanto a correção monetária, nos moldes pleiteados. 



    V - Relativamente às demais alegações de violação, esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. 



    VI - Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 3/5/2018; AgInt no AREsp 1.173.531/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2018, DJe 26/3/2018. 



    VII - O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria. Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017. 



    VIII - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018. 



    IX - Ademais, no que diz respeito a ofensa aos arts. 34 da Lei n. 8.212/1.991, arts. 238, 239 e 244 do Decreto 3.048/1.999 e art. 161, § 1º, do CTN, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.479.229/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024. 



    X - Agravo interno improvido.” 



    12. Na sequência, em sede de recurso extraordinário no agravo interno no recurso especial, proferiu-se decisão de seguinte ementa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.“ 



    13. Por fim, ante a interposição de agravo interno no recurso extraordinário no agravo interno no recurso especial, houve o julgamento abaixo colacionado: 



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. TEMA N. 181 DO STF. 



    I. CASO EM EXAME



    1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que a matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do STJ. 



    1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário apontava violação a dispositivos da Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso concreto. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há necessidade de discussão ou superação de óbices de admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso de competência do STJ. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais.



    3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 



    3.3. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. 



    IV. DISPOSITIVO



    4.1. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    14. Nesse cenário, nota-se, em primeiro lugar, que a questão relativa aos juros moratórios sequer foi objeto de análise no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, ante a incidência de óbices processuais, circunstância que, por si só, inviabilizaria a análise, nesta via, ante a evidente ausência de estrita aderência. Todavia, ainda que se tenha como objeto o entendimento firmado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, melhor sorte não assiste à reclamante.  



    15. Isso porque, também nesse cenário, a ausência de estrita aderência entre os fundamentos do ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado é manifesta. 



    16. Com efeito, no âmbito do Tema RG nº 96, esta Suprema Corte resolveu questão jurídica específica: a continuidade da incidência dos juros de mora durante o lapso temporal que medeia a data da realização dos cálculos de liquidação e a data da expedição do ofício requisitório (precatório ou RPV). A ratio decidendi do julgado foi a de que a mora da Fazenda Pública não é suspensa ou interrompida por esse trâmite processual, que não constitui um"período de graça" para o devedor. O paradigma, portanto, pressupõe a existência de juros em curso e delibera sobre sua não interrupção em uma fase específica da execução. 



    17. O acórdão do TRF, por outro lado, não deliberou sobre a interrupção ou não dos juros nesse interregno. Os fundamentos adotados pela autoridade reclamada, tal qual o dispositivo decisório, trataram de questão logicamente anterior e distinta: o termo inicial da mora. Ao analisar as peculiaridades do caso concreto — em que o direito ao benefício foi implementado no curso do processo —, a Corte Regional entendeu que a mora do INSS não se configurou na citação, mas apenas com a prolação da própria decisão que reconheceu o direito. Assim, fixou o marco inicial dos juros para um momento posterior à citação. 



    18. A distinção entre os objetos é manifesta. Enquanto o paradigma envolve a continuidade dos juros em fase da execução, o acórdão reclamado trata do ponto de partida da contagem dos juros na fase de conhecimento. A decisão reclamada não afirmou, portanto, que "não incidem juros entre os cálculos e a requisição", o que configuraria afronta direta ao paradigma, apenas postergou o início da fluência dos juros, impedindo que a discussão sobre o período albergado no Tema RG nº 96 sequer se iniciasse. 



    19. O inconformismo da reclamante, portanto, volta-se contra a definição do termo inicial dos juros de mora, matéria que, embora juridicamente relevante, não foi o objeto da tese fixada no RE nº 579.431/RS. Eventual equívoco do Tribunal de origem nesse ponto deveria ser impugnado pelas vias recursais ordinárias e extraordinárias adequadas, não pela via estreita e excepcional da reclamação, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade precípua. 



    20. Evidente, portanto, que os fundamentos do ato reclamado e o conteúdo do paradigma vinculante supostamente violado, não guardam relação de estrita aderência. Por esse motivo, incabível a reclamação. Nesse sentido:  



    (...)  



    21. No mesmo sentido, em casos com contornos semelhantes, cito a Rcl nº 63.327/SP, de minha relatoria, j.  26/02/2024, p. 27/02/2024; e a Rcl nº 61.228/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j.  05/02/2024, p. 26/02/2024. 



    22. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. 



    23. Consigno, ainda, que a oposição de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    24. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. (...)”  



    8. Como destacado na monocrática ora embargada, na situação dos autos de origem, a distinção entre os objetos é manifesta. Enquanto o paradigma envolve a continuidade dos juros em fase da execução, o acórdão reclamado trata do ponto de partida da contagem dos juros na fase de conhecimento.  



    9. Conforme assentei na decisão ora embargada, o inconformismo da reclamante volta-se contra a definição do termo inicial dos juros de mora, matéria que, embora juridicamente relevante, não foi o objeto da tese fixada no RE nº 579.431/RS. Rememora que, eventual equívoco do Tribunal de origem nesse ponto deveria ser impugnado pelas vias recursais ordinárias e extraordinárias adequadas, não pela via estreita e excepcional da reclamação, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade precípua.  



    10. Como se vê, o exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório ou corrigir erro material, mas tão somente modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese do embargante.  



    11. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF c/c art. 1.024, § 2º, do CPC.  



    12. Consigno que a eventual apresentação de agravo regimental com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva jurisdicional. A insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.   



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator